Tribunal: TJPA
Processo: 0800818-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10501 - Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800818-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL DE CAMPOS CARMONA, TATIANA BALTHAZAR DE LEMOS

AGRAVADO: GAZOLA EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800818-78.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: RONDON DO PARÁ-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: RAFAEL DE CAMPOS CARMONA E TATIANA BALTHAZAR DE LEMOS

ADVOGADOS: ENRICO FRANCAVILLA – OAB/SP 172.565 E ALESSANDRA CRISTINA AMARAL BEZERRA – OAB/SP 384.928 AGRAVADO: GAZOLA EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: ROSÂNIA MARIA DOS SANTOS – OAB/BA 43.174

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Rafael de Campos Carmona e Tatiana Balthazar de Lemos contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, que deferiu tutela provisória determinando a baixa de gravames sobre imóveis no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Os agravantes alegam a inaplicabilidade da Súmula 308 do STJ, ausência de hipoteca associada ao financiamento e falta de verossimilhança e perigo de dano. Requerem a concessão de efeito suspensivo e provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do preparo recursal, na forma exigida pelo artigo 1.007 do CPC e pelo Regimento de Custas do TJPA, impede o conhecimento do Agravo de Instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.007 do CPC e o artigo 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJPA) exigem que o preparo recursal seja comprovado no ato da interposição do recurso, mediante apresentação do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo na forma dobrada implica deserção, nos termos da legislação processual.

5.

A inércia dos recorrentes diante da intimação para regularização do preparo inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, e sua ausência ou insuficiência acarreta deserção, impedindo o seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, §1º (Regimento de Custas do TJPA).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/11/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800818-78.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: RONDON DO PARÁ-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: RAFAEL DE CAMPOS CARMONA E TATIANA BALTHAZAR DE LEMOS

ADVOGADOS: ENRICO FRANCAVILLA – OAB/SP 172.565 E ALESSANDRA CRISTINA AMARAL BEZERRA – OAB/SP 384.928 AGRAVADO: GAZOLA EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: ROSÂNIA MARIA DOS SANTOS – OAB/BA 43.174

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RAFAEL DE CAMPOS CARMONA E TATIANA BALTHAZAR DE LEMOS
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento contra

Interlocutória proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Rondon do Pará-Pará, que deferiu o pedido de tutela provisória para:

determinar que os requeridos procedam com a baixa dos gravames/ônus que recaem sobre os imóveis objeto da presente ação, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de 50.000,00.
( PJe ID 131005738).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos, a saber:

- inaplicabilidade da súmula 308 do STJ eis tratar de moldura distinta com o caso concreto: imóvel não residencial e que não se submetem ao Sistema Financeiro de Habitação; hipotecas não associadas ao financiamento correspondente e não quitação das parcelas pela Agravada e

- verossimilhança das alegações

e perigo de dano não caracterizados;

E, ao final, requer :

-

a concessão do efeito suspensivo e

- o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

24397108, páginas 1-13).

À minha relatoria em 22.01.2025, por distribuição.

No PJe ID 24441706, páginas 1-2, consta ordem para apresentação do preparo dobrado acompanhado do conjunto documental correspondente.

No PJe ID 24481671 - página 1, consta

petição do Agravante juntando apenas o Relatório de Conta do Processo associado ao conjunto documental anterior, esquecendo-se de juntar o preparo na forma dobrada que acompanhado de iguais documentos.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0800818-78.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: RONDON DO PARÁ-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: RAFAEL DE CAMPOS CARMONA E TATIANA BALTHAZAR DE LEMOS

ADVOGADOS: ENRICO FRANCAVILLA – OAB/SP 172.565 E ALESSANDRA CRISTINA AMARAL BEZERRA – OAB/SP 384.928 AGRAVADO: GAZOLA EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: ROSÂNIA MARIA DOS SANTOS – OAB/BA 43.174

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação regular do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma indicada, sob pena de deserção.

Superada essa análise objetiva, percebo que o

Recurso sob enfoque é claramente deserto porque

RAFAEL DE CAMPOS CARMONA E TATIANA BALTHAZAR DE LEMOS

não cumpriram a determinação constante no PJe ID 24441706, páginas 1-2.

É dizer: Não pagaram o preparo na forma dobrada, apenas se limitado a juntar o relatório de conta do processo referente ao primeiro conjunto documental.

Grave desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: Deserção por preparo incompleto e insuficiente.

Nesse sentido.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Juízo de Prelibação negativo a não impor maiores digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Agravo de Instrumento eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o

consequente

informe do acórdão dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 07/03/2025